Tribunal: TJSP
Processo: 1017464-70.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em parcial conformidade com o entendimento em questão. Readequação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017464-70.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA EUGENIA DO AMARAL FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ISABEL WINCKLER AUDI (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA ZÉLIA GOMES MALUFF (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), OSWALDO BELCHIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ORLANDO
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), DINAH JOAQUINA PINTO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA
NALDI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ORLANDIA DE MENDONÇA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram parcialmente
o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 37449
Autos de processo n. 1017464-70.2014.8.26.0053
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrida: Maria Eugenia do Amaral Ferreira e outros
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE
READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em parcial
conformidade com o entendimento em questão. Readequação
parcial do julgado.
Vistos;
A FESP interpôs Recursos Nobres em face do v.
acórdão de fls. 172/178 (e fls. 202/207, em complementação), por
meio do qual a C. Turma Julgadora, por votação unânime, com
relação aos consectários legais, assim decidiu: “(...) Os juros de mora
são os previstos no artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, tendo em conta o
decidido na ADIn 4.425/DF. Em relação à correção monetária deverá ser
aplicado o IPCA, consoante o decidido no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR,
admitido como representativo de controvérsia, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil. A sentença, nesta parte, não comporta alterações.”
(vide fl. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
3
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público (fls. 317/320), considerando o julgamento do
mérito do REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, DJe
30.10.2019, determinou a reapreciação da questão pelo colegiado,
nos termos do art. 1040, II, do CPC.
Após serem devidamente intimadas (fl. 320 e
certidão de fl. 322), as partes não se opuseram à forma virtual de
julgamento, tacitamente.
É o relatório. Passo ao voto.
É caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por
consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810), o
entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
4
fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
5
(STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj.
20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Como o v. acórdão encontra-se em parcial
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do
870.947/SE, há o que se readequado no presente caso. Vide
excerto do julgado colegiado que merece parcial readequação: “Os
juros de mora são os previstos no artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997,
tendo em conta o decidido na ADIn 4.425/DF. Em relação à correção
monetária deverá ser aplicado o IPCA, consoante o decidido no Recurso
Especial n.o 1.270.439/PR, admitido como representativo de controvérsia, nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. A sentença, nesta parte,
não comporta alterações”.
Da mesma forma, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...)
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
6
jurídico-tributária.”3.
E como o v. acórdão se encontra em parcial
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado, exatamente conforme o
delineado no item 3.1.1 do referido julgado: “Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judicias referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
3Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017464-70.2014.8.26.0053 -Voto no
7
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040 do
Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação
parcial do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR